Tribunal: STJ
Processo: 0288654-48.2025.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA No 31541 - DF(2025/0288654-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
IMPETRANTE
: RILKE RITHCLIFF PIERRE BRANCO
ADVOGADOS
: PATRÍCIA SANTA CRUZ DE OLIVEIRA - PE018167
PEDRO NUNES DE SOUZA MIGUEL - PE054891
SIMONE REGINA DOS SANTOS - PR026533
IMPETRADO
: MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE
DA
DISTRIBUIÇÃO
POR
PREVENÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA.
RESTABELECIMENTO DA PENALIDADE EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA AÇÃO
CAUTELAR
PREPARATÓRIA.
INFRAÇÃO
CAPITULADA
COMO
CRIME.
INCIDÊNCIA DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS DO
DO CÓDIGO
ART. 109
PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA NÃO
CONSUMADA. SEGURANÇA DENEGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PREJUDICADOS.
I – Cuida-se de mandado de segurança por meio do qual se pretende a concessão da
ordem para anular a penalidade aplicada a servidor público devido à prática das
infrações previstas nos arts. 43, XLVIII, da
e 132, IV, da
Lei n. 4.878/1965
mediante a Portaria n. 540, de 3 de maio de 2016, restabelecida
Lei n. 8.112/1990,
pela Portaria n. 63, de 4 de abril de 2025.
II – Não se verifica nulidade na distribuição por prevenção, em razão da prévia
distribuição do
oriundo da ação anulatória n. 0801510-
REsp n. 1.834.408/PE,
43.2015.4.05.8300, porquanto no presente
o Impetrante almeja a anulação
mandamus
da mesma penalidade, oriunda do mesmo PAD, e originalmente aplicada pela Portaria
n.
cujos efeitos foram restabelecidos por meio da Portaria n.
que
540/2016,
63/2025,
consubstancia o ato tido como coator.
III – Extinta a ação cautelar preparatória, em razão da improcedência da ação
anulatória principal, restou cessada a liminar anteriormente concedida, não havendo
impedimento para a Administração restabelecer a sanção originalmente aplicada em
3.5.2016, no curso regular do processo disciplinar e dentro dos prazos prescricionais
estabelecidos pela legislação de regência.
IV – A Portaria n.
não representa nova penalidade autônoma, tampouco
63/2025
reabertura do PAD fora dos marcos legais, mas apenas a recomposição da eficácia da
sanção disciplinar originalmente aplicada em 2016, após o exaurimento da tutela
jurisdicional que a havia suspendido.
V – Na esteira do entendimento consolidado desta Corte, caso o ilícito disciplinar
praticado seja também capitulado como crime, a prescrição segue o disposto na
legislação penal. Tendo sido o Impetrante condenado na esfera penal a 6 (seis) anos
de reclusão pela inserção de dados falsos em sistemas de informações (art. 313-A,
CP), não há que se falar em prescrição mesmo se considerada a data do ato coator
questionado, porquanto se aplica o prazo de 12 ( doze) anos prevista no
III, do
art. 109,
Código Penal. Precedentes.
Documento eletrônico VDA55905153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/04/2026 15:57:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: eb79ee69-8a70-41f1-9b0c-748a726cd5c8

VI – Segurança denegada. Embargos de Declaração prejudicados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, denegar a segurança,
08/04/2026
14/04/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio
Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55905153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/04/2026 15:57:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: eb79ee69-8a70-41f1-9b0c-748a726cd5c8

MANDADO DE SEGURANÇA No 31541 - DF(2025/0288654-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
IMPETRANTE
: RILKE RITHCLIFF PIERRE BRANCO
ADVOGADOS
: PATRÍCIA SANTA CRUZ DE OLIVEIRA - PE018167
PEDRO NUNES DE SOUZA MIGUEL - PE054891
SIMONE REGINA DOS SANTOS - PR026533
IMPETRADO
: MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE
DA
DISTRIBUIÇÃO
POR
PREVENÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA.
RESTABELECIMENTO DA PENALIDADE EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA AÇÃO
CAUTELAR
PREPARATÓRIA.
INFRAÇÃO
CAPITULADA
COMO
CRIME.
INCIDÊNCIA DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS DO
DO CÓDIGO
ART. 109
PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA NÃO
CONSUMADA. SEGURANÇA DENEGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PREJUDICADOS.
I – Cuida-se de mandado de segurança por meio do qual se pretende a concessão da
ordem para anular a penalidade aplicada a servidor público devido à prática das
infrações previstas nos arts. 43, XLVIII, da
e 132, IV, da
Lei n. 4.878/1965
mediante a Portaria n. 540, de 3 de maio de 2016, restabelecida
Lei n. 8.112/1990,
pela Portaria n. 63, de 4 de abril de 2025.
II – Não se verifica nulidade na distribuição por prevenção, em razão da prévia
distribuição do
oriundo da ação anulatória n. 0801510-
REsp n. 1.834.408/PE,
43.2015.4.05.8300, porquanto no presente
o Impetrante almeja a anulação
mandamus
da mesma penalidade, oriunda do mesmo PAD, e originalmente aplicada pela Portaria
n.
cujos efeitos foram restabelecidos por meio da Portaria n.
que
540/2016,
63/2025,
consubstancia o ato tido como coator.
III – Extinta a ação cautelar preparatória, em razão da improcedência da ação
anulatória principal, restou cessada a liminar anteriormente concedida, não havendo
impedimento para a Administração restabelecer a sanção originalmente aplicada em
3.5.2016, no curso regular do processo disciplinar e dentro dos prazos prescricionais
estabelecidos pela legislação de regência.
IV – A Portaria n.
não representa nova penalidade autônoma, tampouco
63/2025
reabertura do PAD fora dos marcos legais, mas apenas a recomposição da eficácia da
sanção disciplinar originalmente aplicada em 2016, após o exaurimento da tutela
jurisdicional que a havia suspendido.
V – Na esteira do entendimento consolidado desta Corte, caso o ilícito disciplinar
praticado seja também capitulado como crime, a prescrição segue o disposto na
legislação penal. Tendo sido o Impetrante condenado na esfera penal a 6 (seis) anos
de reclusão pela inserção de dados falsos em sistemas de informações (art. 313-A,
CP), não há que se falar em prescrição mesmo se considerada a data do ato coator
questionado, porquanto se aplica o prazo de 12 ( doze) anos prevista no
III, do
art. 109,
Código Penal. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54900669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:00
Código de Controle do Documento: 0e227db5-f0ee-4cd0-8be1-7bba0d8435c9

VI – Segurança denegada. Embargos de Declaração prejudicados.
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(RELATORA):

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
, Delegado da Polícia Federal aposentado por
RILKE RITHCLIFF PIERRE BRANCO
invalidez, contra ato reputado por ilegal praticado pelo Sr. MINISTRO DE ESTADO DA
, consubstanciado na edição da Portaria de
JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Pessoal n. 63, de 4 de abril de 2025, que tornou sem efeito a Portaria n. 23, de 19 de
fevereiro de 2024, restabelecendo, por conseguinte, os efeitos da Portaria n. 540, de 3
de maio de 2016, por meio da qual fora cassada a aposentadoria do Impetrante.
Narra, em síntese, ter sido aposentado por invalidez do cargo de Delegado
da Polícia Federal por padecer, há vários anos, de doença incapacitante, tendo sido
instaurado em seu desfavor, por meio da Portaria n.
Processo Administrativo
68/2013,
Disciplinar (PAD) em virtude de ter obtido licenças médicas indevidas mediante a
inserção de atestados comprovadamente falsos.
Destaca ter ajuizado, em face da instauração do PAD, a Ação Cautelar
Preparatória n. 0008115-72.2014.4.05.8300, que foi julgada procedente para se
determinar à União a abstenção de baixar qualquer ato alusivo a penalidade, até o
julgamento definitivo da ação principal a ser ajuizada. Afirma, todavia, ter sido a ordem
judicial descumprida pela União, por ter resultado o PAD na cassação de sua
aposentadoria, por meio da Portaria n. 540, de 3 de maio de 2016.
Informa, ainda, que a sentença de procedência da ação cautelar
preparatória foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, o que motivou
o requerimento de cumprimento provisório da sentença e culminou no
restabelecimento de sua aposentadoria por invalidez por meio da Portaria n. 23, de 19
de fevereiro de 2024.
Ressalta, contudo, que o mesmo Tribunal, por meio de decisão de
11.3.2025, declarou a perda da eficácia da medida cautelar, em face da improcedência
da ação anulatória principal de n. 0801510-43.2015.4.05.8300, o que motivou a edição
da Portaria n. 63, de 4 de abril de 2025, ora questionada, para cassar novamente a
aposentadoria por invalidez.
Aduz a ilegalidade do ato praticado em 2025 que aplicou a penalidade de
cassação da aposentadoria, porquanto decorrente de PAD instaurado em 2013,
relativamente a fatos ocorridos entre janeiro de 2009 e setembro de 2010, revelando,
dessa forma, manifesta prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública.
Aponta ser de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para a Administração
Pública aplicar as penalidades de demissão, cassação de aposentadoria ou
Documento eletrônico VDA54900669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:00
Código de Controle do Documento: 0e227db5-f0ee-4cd0-8be1-7bba0d8435c9

disponibilidade e destituição de cargo em comissão, nos termos do
I, da
art. 142,
o qual somente se interrompe uma vez com o ato de instauração
Lei n. 8.112/90,
válido da sindicância ou processo disciplinar, evitando-se assim a perpetuidade do
direito de punir os servidores, consoante entendimento sedimentado neste Superior
Tribunal de Justiça.
Nessa ordem de ideias, defende ter ocorrido a prescrição da pretensão da
Administração Pública de puni-lo com a cassação da aposentadoria por invalidez, uma
vez que transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre a data da instauração do PAD
(5.7.2013) e a edição do ato que aplicou a penalidade (7.4.2025), razão pela qual deve
ser anulado, restabelecendo-se o benefício por invalidez do qual restou privado.
Pondera não ter havido, no bojo da ação cautelar preparatória proposta
contra a instauração do PAD em seu desfavor, qualquer determinação judicial no
sentido de proibir a União de concluir o procedimento disciplinar, não havendo que se
falar, portanto, em suspensão do prazo da prescrição da pretensão punitiva enquanto
vigorou a sentença proferida naquele feito.
Requereu a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato
tido por coator e determinar-se o imediato restabelecimento dos proventos de
aposentadoria por invalidez. Ao final, pugna pela concessão da segurança para
reconhecer o direito líquido e certo de não se sujeitar à penalidade decorrente do PAD
n.
(processo n.
), ante a prescrição da pretensão
4/2013
08400.000284/2013-66
punitiva (fls.
).
3/21e
Foram juntados os documentos de fls. 23/420e.
O Impetrante apresentou emenda à petição inicial para corrigir erro material
e esclarecer que tomou ciência do ato apontado como coator na data de 7.4.2025, e
não em 20.3.2025, como inicialmente constou (fls.
).
424/426e
Por meio da decisão de fls.
complementada à fl. 461e, indeferi o
434/436e,
pedido de medida liminar e determinei a notificação da autoridade apontada como
coatora para prestar informações, bem assim a abertura de vistas ao Ministério Público
Federal.
O Impetrante opôs Embargos de Declaração em face da decisão
monocrática, para aduzir a nulidade da distribuição a esta Relatora por prevenção, por
inexistir conexão entre este
e o Recurso Especial n.
de
mandamus
1.834.408/PE,
minha relatoria, além de omissão e contradição na apreciação dos requisitos (fumus
e
) para a concessão da liminar (fls.
).
boni iuris
periculum in mora
445/452e
Notificado, o Sr. Ministro de Estado da Justiça e da Segurança Pública
prestou informações, sublinhando a inocorrência de prescrição, mormente pelo manejo
de medidas judiciais anteriores pelo próprio Impetrante na intenção de obstar a
aplicação da penalidade, e solicita a denegação da segurança (fls.
).
468/534e
O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem em parecer
assim ementado (fls.
):
536/541e

Documento eletrônico VDA54900669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:00
Código de Controle do Documento: 0e227db5-f0ee-4cd0-8be1-7bba0d8435c9

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. ATO COATOR CONSUBSTANCIADO NA DECISÃO QUE
APLICOU PENA DE DEMISSÃO, CONVERTIDA EM CASSAÇÃO DE
APOSENTADORIA.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
ADMINISTRATIVA. PRAZO DE 5 ANOS.
I, DA
ART. 142,
LEI N. 8.112/90.
INAPLICABILIDADE.
CONDUTAS
PREVISTAS
COMO
CRIME.
APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO PENAL. NÃO
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(RELATORA):

I – Da nulidade da distribuição por prevenção
No que toca à insurgência do Impetrante contra a distribuição do mandamus
por prevenção do
julgado sob a minha relatoria, veiculada nos
REsp n. 1.834.408/PE,
Embargos de Declaração, não se verifica a ocorrência de nulidade.
Acerca da distribuição por dependência, o Código de Processo Civil de 2015
prevê:

Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer
natureza:
I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já
;
ajuizada
II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for
reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que
sejam parcialmente alterados os réus da demanda;
III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do
§ 3 , ao
art. 55,
o
juízo prevento.

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for
.
comum o pedido ou a causa de pedir
§ 1 Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
o
salvo se um deles já houver sido sentenciado.
§ 2 Aplica-se o disposto no caput:
o
I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao
mesmo ato jurídico;
II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.
§ 3 Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam
o
gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso
decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles (destaques
meus).

Outrossim, o Regimento Interno desta Corte dispõe:

Art. 71. A distribuição da ação, do recurso ou do incidente torna preventa a
competência do relator para todos os feitos posteriores referentes ao
, inclusive na fase de cumprimento
mesmo processo ou a processo conexo
de decisão; a distribuição do inquérito e da sindicância, bem como a
Documento eletrônico VDA54900669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:00
Código de Controle do Documento: 0e227db5-f0ee-4cd0-8be1-7bba0d8435c9

realizada para efeito da concessão de fiança ou de decretação de prisão
preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa,
prevenirá a da ação penal (Redação dada pela Emenda Regimental n. 24,
de 2016)
§ 1o Se o relator deixar o Tribunal ou transferir-se de Seção, a prevenção
será do órgão julgador.
§ 2o Vencido o relator, a prevenção referir-se-á ao Ministro designado para
lavrar o acórdão.
§ 3o Se o recurso tiver subido por decisão do relator no agravo de
(destaques meus)
instrumento, ser-lhe-á distribuído ou ao seu sucessor.

No caso em análise, observo que o
foi interposto pelo
REsp n. 1.834.408/PE
Impetrante contra acórdão prolatado, por unanimidade, pela 2a Turma do Tribunal
Regional Federal da 4a Região, no julgamento da Apelação interposta na Ação
Anulatória n. 0801510-43.2015.4.05.8300, que objetivava à anulação da penalidade
imposta no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 4/2013.
Apesar de fundado unicamente na prescrição da pretensão punitiva da
Administração Pública, ao passo que aquela Ação Anulatória se ancorava em outros
fundamentos, o presente Mandado de Segurança almeja a anulação da mesma
penalidade, oriunda do mesmo PAD n.
e originalmente aplicada pela Portaria
4/2013,
n. 540, de 3 de maio de 2016, cujos efeitos foram restabelecidos por meio da Portaria
n. 63, de 4 de abril de 2025, que consubstancia o ato tido como coator.
Acerca de tal identidade de pedidos, transcrevo o pedido final formulado
pelo Impetrante na petição inicial (fl. 20e):

(b) a concessão em definitivo da segurança pleiteada, confirmando-se a
medida liminar concedida, para que seja garantido o direito líquido e certo
da Impetrante de não receber qualquer sanção decorrente do PAD no
(Processo no
), ante a prescrição da
04/2013
08400.000284/2013-66
pretensão punitiva da Administração.

Dessa forma, adequada a distribuição do feito por prevenção.

II – Da prescrição
Outrossim, igualmente não se verifica a apontada ilegalidade do ato coator
por suposta prescrição da pretensão punitiva em razão do transcurso do prazo legal.
Na ocasião do indeferimento da liminar, pontuei a tempestividade da
penalidade de cassação da aposentadoria por invalidez, por meio da Portaria de
Pessoal n. 540, de 3.5.2016, porquanto editada no curso regular do Processo
Administrativo Tributário (PAD) n.
instaurado em 18.7.2013 após ciência da
4/2013,
autoridade competente em razão da prolação de sentença criminal condenatória em
desfavor do servidor, e dentro dos prazos prescricionais estabelecidos pela legislação
de regência.
O que se observa é que os efeitos da penalidade administrativa foram
suspensos provisoriamente em razão do cumprimento da decisão proferida na Ação
Cautelar Preparatória n. 0008115-72.2014.4.05.8300, cuja eficácia, todavia, foi
posteriormente cessada por decisão do Tribunal Regional Federal da 5a Região, com
Documento eletrônico VDA54900669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:00
Código de Controle do Documento: 0e227db5-f0ee-4cd0-8be1-7bba0d8435c9

fundamento na improcedência da Ação Anulatória principal n. 0801510-
43.2015.4.05.8300 (fls.
).
413/419e
Anoto, por oportuno, que o
interposto nos autos da
REsp n. 1.834.408/PE,
Ação Anulatória principal e do qual fui relatora, foi apenas parcialmente conhecido e,
nesta extensão, a ele negado provimento, com trânsito em julgado certificado em
26.10.2020.
Dessa forma, reitero que a Portaria n. 63, de 4 de abril de 2025, não
representa nova penalidade autônoma, tampouco reabertura do PAD fora dos marcos
legais, mas apenas a recomposição da eficácia da sanção disciplinar originalmente
aplicada em 2016, após a extinção da tutela jurisdicional que a havia suspendido.
Nesse contexto, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva
administrativa, pois a sanção foi regularmente imposta e publicada em 2016, por meio
da Portaria n. 540, de 3 de maio de 2016, sem margem ao transcurso de lapso
temporal hábil a ensejar o reconhecimento da extinção da pretensão sancionatória por
decurso de prazo.
De mais a mais, como bem salientado no parecer do Ministério Público
Federal, na esteira do entendimento consolidado desta Corte, caso o ilícito disciplinar
praticado seja também capitulado como crime, a prescrição segue o disposto na
legislação penal, conforme precedentes assim ementados:

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO
FEDERAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PAD. ATO DE CASSAÇÃO DE
APOSENTADORIA. SERVIDOR QUE, NA ATIVA, COMETEU INFRAÇÃO
PUNÍVEL
COM
DEMISSÃO.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS TAMBÉM TIPIFICADAS COMO CRIME.
APLICAÇÃO DO 142, § 2o, DA
ALEGAÇÃO DE
LEI N. 8.112/1990.
NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO QUE
APLICOU
A
PENALIDADE
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
SEGURANÇA DENEGADA.
1.Sendo as infrações administrativas em análise também tipificadas como
ilícitos penais, considera-se o crime de maior gravidade para a contagem do
prazo prescricional, a teor do disposto no § 2o do
da
art. 142
Lei 8.112/1990,
que estabelece a observância do prazo de prescrição previsto na Lei Penal
"às infrações disciplinares capituladas também como crime".
2.O indeferimento fundamentado de oitiva de testemunha indicada pelo
impetrante não configura cerceamento de defesa, quando suficiente o
conjunto probatório do processo administrativo disciplinar.
Precedente.
3. Esta Corte Superior já concluiu pela validade da interceptação telefônica
quando crimes apenados com detenção são verificados a partir das
investigações de ilícitos penais puníveis com reclusão, como ocorreu no
caso dos autos. Nesse sentido: AgRg no HC
relatora Ministra
763.628/SP,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg
27/3/2023,
31/3/2023
no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp 2.101.521/GO,
julgado em
DJe de
18/10/2022,
28/10/2022.
4.Os fundamentos fáticos e jurídicos expostos no Parecer

demonstram que o Ministro da
72/2015/VAF/CAD/CONJUR- MJ/CGU/AGU
Justiça concluiu pela aplicação da pena de demissão após análise
Documento eletrônico VDA54900669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:00
Código de Controle do Documento: 0e227db5-f0ee-4cd0-8be1-7bba0d8435c9

pormenorizada das provas dos autos e dos fundamentos apresentados pela
defesa, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida na
fundamentação apresentada.
5.É firme o entendimento do STJ de que não se anulam atos
pretensamente violadores de direitos sem a demonstração de prejuízo (pás
de nullité sans grief), especialmente quando houve mero erro de titulação
da pena. Precedentes.
6. Segurança denegada.
(MS n.
Relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado
22.131/DF,
em 25.9.2024, DJe de 1.10.2024.)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. PROCESSO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. CONDUTA CAPITULADA COMO CRIME (CP, ART. 313
-A). APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO PENAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA. MINISTRO
DE ESTADO. DELEGAÇÃO VÁLIDA. SANÇÃO. CUMPRIMENTO
IMEDIATO. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "as infrações funcionais regidas
pela
quando, também, capituladas como crime, atraem a
Lei n. 8.112/1990,
aplicação dos prazos prescricionais fixados no
do Código Penal,
art. 109
sendo irrelevante a existência de apuração criminal." (AgInt no MS n.
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado
23.848/DF,
em
DJe de
.
25/5/2022,
30/5/2022)
2. Ausente postulação probatória defensiva, correto o procedimento
observado pela comissão, no sentido de elaborar o relatório final e, por
consequência, submeter o caso a julgamento pela autoridade competente.
3. Inaplicável à espécie o
da
que trata da
art. 172
Lei 8.112/90,
impossibilidade de aposentadoria voluntária ou de exoneração do servidor,
enquanto pendente de conclusão o processo disciplinar, por se tratar de
aplicação da penalidade de demissão, tema estranho à citada regra.
4. Inexiste vício de competência na hipótese, por ser "consabido o poder de
delegação da competência demissória prevista no
I, da
art. 141,
aos Ministros de Estados, ao Procurador-Geral da
Lei n. 8.112/90
República e ao Advogado Geral da União, conforme preceitua o parágrafo
único do
da Constituição da República" (AgInt no MS n.
art. 80
26.447/DF,
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seçã o, julgado em 20/9/2022,
DJe de
.
22/9/2022)
5. Inaplicável ao caso concreto o
da
porquanto a perda
art. 20
Lei 8.429/92,
do cargo público se deu por decisão da autoridade administrativa, no bojo
de processo disciplinar, e não em ação de improbidade administrativa.
6. Nos termos da jurisprudência do STJ, "não há ilegalidade no
cumprimento imediato da penalidade imposta a servidor público logo após o
julgamento do PAD e antes do decurso do prazo para o recurso
administrativo, tendo em vista o atributo de auto-executoriedade que rege
os atos administrativos e que o recurso administrativo, em regra, carece de
efeito suspensivo (ex vi do
da
." (MS n.
art. 109
Lei 8.112/1990)
19.488/DF,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
25/3/2015,
31/3/2015)
7. Ordem denegada.
(MS n.
Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado
25.700/DF,
em 9.8.2023, DJe de 15.8.2023.)

Com efeito,
, o Impetrante colaciona à petição inicial cópia da
in casu
sentença na qual restou condenado, pela prática das mesmas condutas, ao crime
tipificado no
-A, do Código Penal (fls.
).
art. 313
35/67e
Dessarte, tendo sido o Impetrante condenado na esfera penal, a 6 (seis)
anos de reclusão pela inserção de dados falsos em sistemas de informações, não há
Documento eletrônico VDA54900669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:00
Código de Controle do Documento: 0e227db5-f0ee-4cd0-8be1-7bba0d8435c9

que se falar em prescrição mesmo se considerada a data do ato coator questionado,
porquanto se aplica o prazo de 12 (doze) anos prevista no
III, do Código
art. 109,
Penal.
Posto isso,
. Em consequência, prejudicados os
DENEGO A SEGURANÇA
Embargos de Declaração de fls. 445/452e.
Incabível a condenação em honorários advocatícios, a teor do disposto no
da
e na
art. 25
Lei n. 12.017/2009
Súmula n. 105/STJ.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54900669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:00
Código de Controle do Documento: 0e227db5-f0ee-4cd0-8be1-7bba0d8435c9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
MS 31.541 / DF
Número Registro: 2025/0288654-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00044571120124058300
00081157220144058300
08400000284201366
44571120124058300
81157220144058300 8400000284201366
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RILKE RITHCLIFF PIERRE BRANCO
ADVOGADOS : SIMONE REGINA DOS SANTOS - PR026533
PATRÍCIA SANTA CRUZ DE OLIVEIRA - PE018167
PEDRO NUNES DE SOUZA MIGUEL - PE054891
IMPETRADO : MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - APOSENTADORIA - INVALIDEZ
PERMANENTE
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu denegar a segurança, nos termos do voto
08/04/2026
14/04/2026,
da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55884512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:42:16
Código de Controle do Documento: 80f19bd9-d978-463a-9e9c-9d0c1ae35822

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze
e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:42:16
Código de Controle do Documento: 80f19bd9-d978-463a-9e9c-9d0c1ae35822